Tribunal: TJSP
Processo: 1501175-12.2020.8.26.0597
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
APELAÇÃO. Roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego da arma de fogo. Recursos defensivos. Absolvição por insuficiência probatória. Viabilidade em relação ao corréu Ivan. Aplicação do princípio do in dubio pro reo. Conjunto probatório harmônico e coeso com relação ao corréu Edson, confesso e reconhecido em juízo. Pleito de afastamento das causas de aumento de pena. Não cabimento.

Ementa:
APELAÇÃO. Roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego da arma de fogo. Recursos defensivos. Absolvição por insuficiência probatória. Viabilidade em relação ao corréu Ivan. Aplicação do princípio do in dubio pro reo. Conjunto probatório harmônico e coeso com relação ao corréu Edson, confesso e reconhecido em juízo. Pleito de afastamento das causas de aumento de pena. Não cabimento. Apreensão e perícia da arma de fogo que se revelam prescindíveis. Causa de aumento demonstrada por outros meios de prova. Testemunha e imagens de câmeras que evidenciaram a utilização da arma de fogo e aa comparsaria. Dosimetria em relação ao corréu Edson. Viável a redução da pena imposta. Multirreincidência específica que apresenta maior grau de reprovabilidade e, portanto, revela preponderância. Manutenção do regime fechado para o início do cumprimento da reprimenda. Pena e regime bem fixados. Direito de recorrer em liberdade corretamente negado. Recurso do apelante Ivan provido e recurso do apelante Edson parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994827
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501175-12.2020.8.26.0597, da Comarca de Sertãozinho, em que são apelantes
EDSON ROBERTO DA SILVA e IVAN HENRIQUE DE SOUZA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso de Ivan e deram provimento em parte ao recurso do
Edson. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente sem voto), NEWTON NEVES E OTÁVIO DE
ALMEIDA TOLEDO.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
LEME GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501175-12.2020.8.26.0597 -Voto no
2
16a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL n. 1501175-12.2020.8.26.0597
Comarca: SERTÃOZINHO
Apelantes: EDSON ROBERTO DA SILVA e IVAN HENRIQUE DE
SOUZA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Voto: 19577
APELAÇÃO. Roubo majorado pelo concurso de agentes e
emprego da arma de fogo. Recursos defensivos. Absolvição
por insuficiência probatória. Viabilidade em relação ao
corréu Ivan. Aplicação do princípio do in dubio pro reo.
Conjunto probatório harmônico e coeso com relação ao
corréu Edson, confesso e reconhecido em juízo. Pleito de
afastamento das causas de aumento de pena. Não
cabimento. Apreensão e perícia da arma de fogo que se
revelam prescindíveis. Causa de aumento demonstrada por
outros meios de prova. Testemunha e imagens de câmeras
que evidenciaram a utilização da arma de fogo e aa
comparsaria. Dosimetria em relação ao corréu Edson.
Viável a redução da pena imposta. Multirreincidência
específica que apresenta maior grau de reprovabilidade e,
portanto, revela preponderância. Manutenção do regime
fechado para o início do cumprimento da reprimenda. Pena
e regime bem fixados. Direito de recorrer em liberdade
corretamente negado. Recurso do apelante Ivan provido e
recurso do apelante Edson parcialmente provido.
Trata-se
de
recursos
de
apelação
interpostos por EDSON ROBERTO DA SILVA e IVAN HENRIQUE DE
SOUZA contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito
Hélio Benedini Ravagnani, da 2a Vara Criminal da Comarca de
Sertãozinho, que condenou o primeiro (Edson) à pena de 10 anos e
5 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de
25 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, e condenou o
segundo (Ivan) à pena de 8 anos e 4 meses de reclusão, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501175-12.2020.8.26.0597 -Voto no
3
regime inicial fechado, e pagamento de 20 dias-multa, no valor
unitário mínimo legal, ambos pela prática do crime previsto no
artigo 157, § 2o, II e § 2°-A, I do Código Penal (fls. 221/229).
Em razões de recurso, pretende a Defesa de
EDSON a sua absolvição, sob a alegação de que o conjunto
probatório é insuficiente para embasar o édito condenatório.
Subsidiariamente, requer a redução da pena-base e o afastamento
das majorantes do emprego de arma de fogo e do concurso de
agentes, bem como a fixação de regime inicial semiaberto e a
concessão do direito de recorrer em liberdade (fls. 243/252).
A Defesa de IVAN, por sua vez, pleiteia a
nulidade da sentença por cerceamento de defesa e, no mérito, a
sua absolvição por insuficiência de provas e a concessão do direito
de recorrer em liberdade (fls. 260/277).
Em
contrarrazões,
manifesta-se
a
Promotoria de Justiça pelo não provimento dos recursos defensivos
(fls. 284/289).
A douta Procuradoria de Justiça, em parecer
da lavra do Dr. Carlos Henrique Maciel, opina pelo desprovimento
do apelo defensivo interposto em favor de EDSON e pelo
provimento do recurso de IVAN, para absolvê-lo por insuficiência
de provas (fls. 298/301).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501175-12.2020.8.26.0597 -Voto no
4
O recurso interposto em favor de IVAN
comporta provimento, ao passo que o recurso de EDSON deve ser
parcialmente provido.
Segundo consta da denúncia (fls. 36/40),
no dia 25 de abril de 2020, por volta das 14h45, no “Supermercado
Amarelinha”, situado na Avenida Jamil Said Ahmed Salim, n. 399,
na cidade de Barrinha, os apelantes, agindo em concurso com
outro indivíduo não identificado, subtraíram para si, mediante
grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo em face do
funcionário da vítima, a quantia de R$ 9.140,00 em dinheiro e um
cheque no valor de R$629,00, pertencentes ao referido
estabelecimento comercial.
Infere-se dos autos que, no dia dos fatos,
os funcionários do estabelecimento vítima estavam trabalhando,
momento em que os acusados chegaram e anunciaram o assalto. O
acusado EDSON, utilizando arma de fogo, rendeu o segurança do
supermercado, Edson Luís da Silva Gonçalves. Simultaneamente, o
corréu IVAN e um terceiro não identificado, que usavam máscaras
protetoras e bonés, ordenaram que os operadores dos caixas
entregassem os valores ali depositados, no que foram
prontamente atendidos. Em seguida, os três abondaram o local em
rápida fuga.
A materialidade do delito está comprovada
pelo: boletim de ocorrência (fls. 03/05), auto de reconhecimento
fotográfico (fls. 08), relatório de investigação (fls. 16/23), imagens
dos acusados (fls. 13), imagens das câmeras de segurança (fls.
205), bem como pela prova oral produzida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501175-12.2020.8.26.0597 -Voto no
5
A autoria, por sua vez, é inconteste apenas
com relação ao apelante EDSON.
Em
seu
interrogatório
judicial,
EDSON
confessou a prática delitiva, assumindo, porém, apenas a autoria
do roubo, sem identificar ou delatar os demais coautores (mídia
digital). Corroborando referida confissão, o segurança do estabelecimento-vítima, Edson Luís da Silva
Gonçalves, que foi rendido na data dos fatos, reconheceu o
apelante EDSON tanto no distrito policial (fls. 08), quanto em juízo
(mídia digital), sendo certo que nesta última ocasião ele afirmou
que “Edson era o único que estava sem a máscara”.
Incabível,
portanto,
a
alegação
de
insuficiência probatória com relação ao apelante EDSON.
Por outro lado, como bem argumentado
pela douta Procuradoria de Justiça, em seu judicioso parecer,
subsistem dúvidas que impedem a manutenção do édito
condenatório em desfavor do apelante IVAN.
Isso porque, não obstante os indícios de
autoria e materialidade colhidos na fase investigativa, que
ensejaram o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público, as
provas colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla
defesa, não se mostram aptas a embasar a condenação do
acusado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501175-12.2020.8.26.0597 -Voto no
6
Em
juízo,
o
apelante
IVAN
negou
envolvimento nos fatos que lhe foram imputados (mídia digital).
Por sua vez, a testemunha Edson Luís da
Silva Gonçalves, segurança do estabelecimento, quando ouvido em
Juízo, confirmou a dinâmica dos acontecimentos, tal qual narrada
na inicial, mas não identificou o apelante IVAN como um dos
autores do crime (mídia digital).
Por outro lado, a identificação de IVAN
pelos policiais em relação ao roubo no Supermercado Amarelinho,
apurado nestes autos, somente ocorreu porque ele teria realizado
um roubo anterior no estabelecimento MAGAZINE LUIZA, com o
mesmo modus operandi e trajando um boné e uma calça preta com
listras nas laterais brancas, ou seja, indumentária semelhante
utilizada nos dois delitos.
Constata-se, portanto, não ter havido o
reconhecimento do acusado IVAN na fase policial e tampouco em
juízo, tendo sua condenação se dado em razão da semelhança de
vestimentas supostamente utilizadas por ele no roubo do
MAGAZINE LUIZA e àquelas usadas por um dos indivíduos no roubo
apurado nestes autos.
Por óbvio, a ilação acusatória decorreu
apenas de indícios não corroborados pelas provas produzidas em
juízo, de tal modo que não pode prosperar.
A propósito, nota-se que as imagens da
câmera de segurança (relatório de investigação) não permitem a
identificação de IVAN, pois além de não serem nítidas, demonstram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501175-12.2020.8.26.0597 -Voto no
7
que, de fato, estavam todos, com exceção do acusado EDSON, com
os rostos cobertos (fls.205).
Quanto ao mais, a ausência de nitidez das
imagens não permite concluir que o boné supostamente utilizado
por IVAN no roubo do MAGAZINE LUIZA era o mesmo que o
indivíduo não identificado usou no presente caso, nem tampouco
verificar se este possuía as tatuagens mostradas pelo apelante
IVAN em juízo (mídia digital).
Ainda,
conforme
alegado
pela
Defesa,
importante prova que poderia demonstrar a localização de IVAN na
data dos fatos foi indeferida pelo juízo a quo, o qual, ao negar a
expedição de ofícios à empresa de telefonia para que prestasse
informações sobre a ERB do celular do apelante, por presumir que
este não estava com o seu aparelho, cerceou-lhe o direito de
demonstrar o seu suposto álibi.
Desta forma, forçoso concluir que inexiste
nos autos qualquer elemento de prova que demonstre, em relação
ao corréu IVAN, de forma contundente, a veracidade da imputação
contida na denúncia. Inviável, diante deste frágil quadro
probatório, a manutenção do édito condenatório em desfavor do
apelante IVAN, impondo-se, em homenagem ao princípio do in
dubio pro reo, a sua absolvição, nos termos do artigo 386, inciso
VII, do Código de Processo Penal.
A par disso, a Defesa de EDSON sustenta
que deve haver o afastamento da majorante do emprego de arma,
pois não houve apreensão e perícia da arma de fogo. Além disso, o
corréu afirma ter utilizado um simulacro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501175-12.2020.8.26.0597 -Voto no
8
Ocorre que a apreensão e perícia da arma
utilizada na prática do roubo não são indispensáveis para a
aplicação da sobredita causa de aumento de pena, caso o seu uso
possa ser evidenciado por outros meios de prova, conforme
entendimento consolidado do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. CONDENAÇÃO.
DOSIMETRIA. MAJORANTE PREVISTA NO ART. 157, §
2o, I, DO CP. APLICAÇÃO. APREENSÃO E PERÍCIA NA
ARMA
DE
FOGO.
DESNECESSIDADE.
ANÁLISE.
REVOLVIMENTO
DO
CONJUNTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO.
DESNECESSIDADE.
MATÉRIA
DE
DIREITO. SÚMULA 7/STJ. NÃO APLICAÇÃO. AGRAVO
IMPROVIDO. 1. Para a incidência da majorante
prevista no art. 157, § 2o, I, do Código Penal, é
prescindível a apreensão e perícia da arma, desde
que evidenciada sua utilização por outros meios de
prova, tais como a palavra da vítima, ou pelo
depoimento de testemunhas. 2. A análise da questão
referente à prescindibilidade de apreensão e de
perícia da arma de fogo para a aplicação da
majorante prevista no art. 157, § 2o, I, do CP não
implica o revolvimento do conjunto fático-probatório
dos autos, por se tratar de matéria estritamente de
direito, não havendo falar na incidência da Súmula
7/STJ. 3. Agravo regimental improvido. 1
CRIMINAL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
NO
RECURSO ESPECIAL. ROUBO. EMPREGO DE ARMA.
DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E REALIZAÇÃO
DE PERÍCIA. UTILIZAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE
PROVA. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE. EMBARGOS
CONHECIDOS E REJEITADOS.
I
Para a caracterização da majorante prevista no
art. 157, § 2o, inciso I, do Código Penal, prescinde-
se da apreensão e realização de perícia em arma
utilizada na prática do crime de roubo, se por outros
meios de prova restar evidenciado o seu emprego.
Precedentes do STF.
II
Os depoimentos do condutor, da vítima, das
testemunhas, bem como qualquer meio de captação
de imagem, por exemplo, são suficientes para
comprovar a
utilização de arma na prática delituosa de roubo,
sendo desnecessária a apreensão e a realização de
perícia para a prova do seu potencial de lesividade e
incidência da majorante.
1 STJ, AgRg no REsp 1577315 / MG, Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma,
Data do julgamento 16/06/2016, DJE 28/06/2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501175-12.2020.8.26.0597 -Voto no
9
III - A exigência de apreensão e perícia da arma
usada na prática do roubo para qualificá-lo constitui
exigência que não deflui da lei resultando então em
exigência ilegal posto ser a arma por si só - desde
que demonstrado por qualquer modo a utilização
dela
instrumento capaz de qualificar o crime de
roubo.
IV
Cabe ao imputado demonstrar que a arma é
desprovida de potencial lesivo, como na hipótese de
utilização de arma de brinquedo, arma defeituosa ou
arma incapaz de produzir lesão.
V Embargos conhecidos e rejeitados, por maioria. 2
No presente caso, o uso da arma de fogo no
cometimento do delito restou evidenciado pelas declarações do
segurança Edson Luís, que foram firmes e coerentes. Soma-se isto
às imagens da câmera de segurança (fls. 205).
Confirmado
o
mérito
da
condenação
somente com relação a EDSON. Passo a dosimetria penal em
relação a ele.
Na primeira fase, o d. juízo a quo majorou a
pena mínima em 1/4, em razão dos maus antecedentes do
acusado, devido a ele “estar foragido da justiça” (fls. 228).
Com efeito, o fato de o apelante ter
cometido o crime após ter se evadido do sistema prisional revela
circunstância judicial negativa relativa à personalidade do agente.
Apesar disso, respeitado o entendimento do i. magistrado a quo,
entendo que o aumento aplicado se revela desproporcional, sendo
adequada, pelo mesmo motivo, a majoração da pena-base na
fração de 1/5, perfazendo 4 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão, e
pagamento de 12 dias-multa, no valor unitário mínimo legal.
2 STJ, ERESP 961.863/RS, Relator Ministro Celso Limongi (desembargador
convocado do TJ/SP), Terceira Seção, Data do julgamento 13.12.2010.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501175-12.2020.8.26.0597 -Voto no
10
Na
segunda
etapa
da
dosimetria,
considerando que o apelante ostenta três condenações anteriores
aptas a configurar reincidência e a atenuante de confissão, o i.
magistrado a quo majorou a reprimenda na proporção de 1/4.
Tendo em vista que a confissão do réu,
ainda
que
parcial,
foi utilizada pelo i. sentenciante para
fundamentar a sentença condenatória, de rigor a incidência da
atenuante.
Esse, inclusive, é o posicionamento do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça, consubstanciado na Súmula
545:
Súmula 545: Quando a confissão for utilizada para a
formação do convencimento do julgador, o réu fará
jus à atenuante prevista no artigo 65, III, d, do
Código Penal.
No presente caso, por se tratar de agente
multirreincidente específico, não considero cabível a aplicação de
compensação integral entre as circunstâncias agravante e atenuante.
A teor do princípio da individualização da
pena, a multirreincidência apresenta um maior grau de
reprovabilidade, porquanto demonstra que o agente não absorveu
a terapia penal e voltou a delinquir, praticando inclusive o mesmo o
delito, o que justifica um maior rigor no tocante à recidiva.
Este é o posicionamento do Superior
Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501175-12.2020.8.26.0597 -Voto no
11
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO.
DESCABIMENTO. ROUBO MAJORADO. EXTORSÃO
QUALIFICADA.
DOSIMETRIA.
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA.
REINCIDÊNCIA
ESPECÍFICA
EM
CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. COMPENSAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. CAUSAS DE AUMENTO. FRAÇÃO
DE 5/12. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA N.
443 DO STJ. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM
CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...)
2. A Terceira Seção desta Corte Superior, no
julgamento
dos
Embargos
de
Divergência
n.
1.154.752/RS, em 23 de maio de 2012, pacificou o
posicionamento de que a atenuante da confissão
espontânea pode ser compensada com a agravante
da reincidência, reconhecendo que ambas as causas
são igualmente preponderantes.
No caso em tela, diante da reincidência específica do
paciente
em
crimes
contra
o
patrimônio,
a
compensação da pena se mostra descabida. Dessa
forma, não há ilegalidade a ser corrigida no decisum
proferido pelo Tribunal a quo. Precedentes. (...)3.
Assim,
elevo
a
reprimenda
na
fase
intermediária na proporção de 1/5, perfazendo 5 anos, 9 meses e 3
dias, e pagamento de 14 dias-multa, no valor unitário mínimo
legal.
Na terceira e última fase, remanescendo
apenas a causa de aumento relativa ao emprego de arma, a pena
deve ser exasperada na fração legal de 2/3, resultando a
reprimenda definitiva em 9 anos, 7 meses e 5 dias de reclusão e
pagamento de 23 dias-multa, no valor unitário mínimo legal.
Importa destacar que o d. juízo a quo
deixou de considerar a majorante do art. 157, § 2o, II, CP, na
forma do artigo 68, § 1o, CP, não se podendo falar em bis in idem
como afirma no recurso defensivo.
3 HC 374.225/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado
em 08/11/2016, DJe 16/11/2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501175-12.2020.8.26.0597 -Voto no
12
Confirma-se, por fim, a fixação do regime
inicial fechado para o cumprimento da pena privativa de liberdade.
No presente caso, o emprego de arma de
fogo na execução do delito de roubo, além de majorar a pena,
revela a gravidade concreta da conduta do agente, uma vez que a
vida da vítima foi exposta a risco concreto, o que justifica,
sobremaneira, a fixação de regime mais severo.
Entendo que a gravidade concreta da
conduta do apelante no roubo em apreço, revelada pelo emprego
de arma de fogo, somada às consequências do delito, reveladas
pela elevada quantia em dinheiro subtraída, a reincidência e a fuga
pretérita do estabelecimento prisional, indica a necessidade da
fixação do regime mais rigoroso.
Por último, tendo em vista a absolvição do
apelante IVAN, fica prejudicado o pedido de concessão da liberdade
provisória em seu favor. Já com relação a EDSON, confirmada a
sua condenação, não comporta acolhimento o pleito para que ele
recorra em liberdade até o definitivo trânsito em julgado do caso.
Trata-se de agente multirreincidente, condenado a pena expressiva
pela prática de crime especialmente grave, que permaneceu preso
durante todo o processo, sendo descabido, agora com a
confirmação do édito condenatório, que seja colocado em
liberdade.
Posto isso, pelo meu voto, dou provimento
ao recurso interposto em favor IVAN HENRIQUE DE SOUZA, para
absolvê-lo da imputação pela prática do crime previsto no artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501175-12.2020.8.26.0597 -Voto no
13
157, §2o, inciso II, e §2o-A, inciso I, do Código Penal, com
fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal;
e dou parcial provimento ao apelo interposto em favor de EDSON
ROBERTO DA SILVA, a fim de reduzir a pena que lhe foi imposta
para 9 anos, 7 meses e 5 dias de reclusão, além do pagamento de
23 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, subsistindo, quanto
ao mais, a r. sentença de primeiro grau.
Expeça-se alvará de soltura clausulado em
favor de IVAN HENRIQUE DE SOUZA.
LEME GARCIA
Relator